Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744397-39.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A Agravado: EDSON ROGERI DE ABREU Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por EDSON ROGERI DE ABREU em desfavor de CREDIBRAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e da ora agravante. A decisão agravada determinou a retirada da ordem de desconto do contracheque do autor, nos seguintes termos: “Concedo a gratuidade de justiça. O polo passivo merece reparos. Nele, devem permanecer apenas a 1a requerida (CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO) e o Banco Daycoval S/A. Isto porque foi a 1a requerida quem transacionou com o requerente (ID 67437132), não as outras 4 empresas que, aparentemente, fazem parte do mesmo grupo econômico da 1a requerida, mas, a rigor, não se relacionaram com o autor. A aplicação da teoria da aparência em prol do consumidor, para vir a atingir o patrimônio de todo o grupo econômico em ressarcimento ao consumidor lesado, pode ser idônea para fundamentar um pedido de arresto contra estas outras empresas, mas, sendo rigorosamente técnica aqui, não serve para fundamentar a inclusão das mesmas no polo passivo da ação. O Banco Daycoval, ao contrário, deve permanecer no polo passivo da ação, pois, apesar de não ter vindo aos autos o contrato de empréstimo entre o autor e este Banco, a que o instrumento entre o autor e a 1a requerida alude (ID 67437132), esta mera alusão, somada ao comprovante de transferência (ID 67437133) do exato valor indicado no contrato ID 67437132 (R$ 123.476,65), é suficiente para se supor que houve, sim, o estabelecimento de uma relação jurídica contratual entre o Banco e o autor, o que legitima aquele a estar no polo passivo da presente ação. Logo, venha, em emenda, novo polo passivo, retificado, com a exclusão das 3a a 5a requeridas. O pedido de arresto, feito ao final, pode ser direcionado às outras empresas do grupo econômico da 1a requerida, mesmo que elas não venham a compor o polo passivo. Sem prejuízo, analiso parte do pedido de tutela de urgência para deferir que se oficie ao órgão empregador do autor, determinando que seja retirada, por enquanto e até segunda ordem deste Juízo, de seu contracheque a rubrica "EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO ", no valor de R$ 3.067,16. Fundamento. Há farta comprovação já nos autos de que o pactuado pelo autor com a 1a requerida e Banco Daycoval não vem sendo cumprido pela 1a requerida, o que, a princípio, deslegitima que o Banco Daycoval continue a cobrar e receber do autor o empréstimo realizado, de quantia significativa e que deve estar impactando em muito o orçamento do autor. Ao que tudo indica, tratou-se de uma operação financeira triangular em que o autor fez um empréstimo com o Banco Daycoval e então transferiu todo o valor deste empréstimo recebido para a CREDBRAZ, comprometendo-se esta a depositar na contracorrente do autor valor de parcelas superior (inicialmente 18 parcelas no valor de R$ 4.600,74 e, depois, mais 73 parcelas de R$ 3.067,12) à parcela do empréstimo tomado pelo autor com o Banco Daycoval (96 parcelas de R$ 3.067,74), tudo no bojo de uma tentativa de portabilidade de dois empréstimos anteriores que o autor tinha com outras instituições financeiras. Assim sendo, entendo que o pagamento pelo autor das parcelas de R$ 3.067,16 ao Banco Daycoval, que vem sendo feito diretamente mediante desconto na folha de pagamento do autor, deve, por ora, cessar, até que se entenda melhor a dinâmica das relações contratuais que se estabeleceram e respectivas e supostas inadimplências contratuais. Veja-se que a medida não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, pois, caso entendido que a dívida do autor para com o Banco Daycoval é hígida e cobrável, será apenas uma questão de se restabelecer a glosa no contracheque do autor, com os acréscimos de juros e correção monetária devidos. Oficie-se. Concedo a esta decisão força de ofício. Após, aguarde-se a chegada da emenda à inicial. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2020 13:41:31. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Juíza de Direito” (ID 67740043). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não teria participação nos fatos narrados na inicial, já que o contrato de cessão de crédito foi realizado entre a primeira requerida (Credbraz Representação Comercial) e a parte autora, e que não teria qualquer vínculo com as pessoas citadas na petição inicial. Quanto ao mérito, sustenta que o contrato firmado entre as partes é perfeitamente válido e que creditou em conta bancária de titularidade do autor o valor contratado. Argumenta que o agravado estaria tentando se esquivar de contrato de empréstimo válido de forma torpe através do judiciário. Aduz que a similaridade de assinaturas constante no contrato e na procuração anexada ao feito é inquestionável. Alega que embora o autor tenha acreditado que estava realizando portabilidade da dívida de outros bancos para o Banco Daycoval, os contratos firmados demonstram que não houve portabilidade, mas contratação de empréstimo consignado de margem livre. Explica que para efetuar a portabilidade da dívida, deve ser obtido o valor total com a instituição concedente da operação original de empréstimo e ser negociado com outra instituição as condições da nova operação. O valor da dívida, juntamente com o número do contrato e demais dados, deve ser informado à nova instituição, para que ela possa transferir os recursos diretamente para a instituição original, quitando a dívida antecipadamente. Alega que o demandante foi informado por telefone de que não se tratava de portabilidade e que, no caso dos autos, o valor foi disponibilizado integralmente na conta corrente da parte autora, portanto, o demandante não poderia alegar que achava tratar-se de portabilidade. Sustenta que nas mensagens juntadas aos autos pela parte autora verifica-se uma cumplicidade entre ela e a primeira requerida, na busca de novos clientes. Entende que há culpa exclusiva do consumidor se ele “caiu em um golpe”, não havendo participação sua, o que afastaria sua responsabilidade. Questiona como poderia o Autor acreditar que conseguiria diminuir o valor de sua parcela, mantendo a mesma quantidade de descontos para sua quitação. Aduz que o Autor, por sua conta e risco, efetuou o depósito de R$ 123.476,65 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para uma conta em nome de um terceiro, prometendo suposta liquidação de débitos (portabilidade), apenas com a orientação, que aduz ser fraudulenta, de que deveria fazer um depósito em conta de pessoa absolutamente desconhecida de todos os agentes envolvidos, já lhe seria possível constatar que se estava diante de um procedimento em desacordo com as orientações. Assevera que não solicita devolução de valores, quitação antecipada ou pagamentos como tarifas ou outros, nem entra em contato com clientes utilizando-se de e-mails de extensão pública como @outlook, @hotmail, @gmail, conforme informação que consta na página inicial de seu site. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que se permita a retomada dos descontos no contracheque do autor (ID 20206647). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20206651), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De início, rejeita-se a alegação de que o agravante é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação jurídico-processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor da ação e que, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. Pertinente sobre o tema a seguinte lição doutrinária: “Parte legítima é a que tem direito à prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de conceito situado entre o de parte, no sentido processual, e o de parte vencedora, ou parte que obteve resultado favorável no processo. A parte legitima tem direito à prestação da tutela jurisdicional, seja-lhe esta favorável ou desfavorável. Ela se insere no processo, como parte, e no litígio a ser composto, como titular de um dos interesses em conflito.” (José Frederico Marques. Manual de direito processual civil. Saraiva. 1982. p. 265). No caso dos autos, verifica-se que os descontos realizados no contracheque do autor, contido no ID 67437135 dos autos de origem, são realizados pelo próprio agravante. Como a relação de direito material discutida no feito de origem se refere justamente aos descontos realizados no contracheque do autor, resta configurada a legitimidade do recorrente para compor o polo passivo da demanda. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, o autor propôs a ação de conhecimento narrando ter sido vítima do golpe praticado por agentes financeiros credenciados, autorizados e representantes do requerido, usando nome, condições, formulários e dados do requerido e induziram o demandante a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. Os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que apresentou os contracheques de ID 67437135 dos autos de origem demonstrando a realização dos descontos. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso indevidos, continuem a tomar parte relevante dos rendimentos do autor. Portanto, não há reparo na decisão agravada, na parte que concedeu a tutela de urgência diante da presença dos elementos previstos no artigo 300 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Além disto, a análise da correção dos descontos demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ausência da vinculação do recorrente ao contrato e da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. Com o mesmo norte, segue a jurisprudência desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 - Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07260014820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator